Tribunal: TJBA
Processo: 0000657-05.2014.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000657-05.2014.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: KAICK LENNON DIAS DE MACEDO

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO, ADRIANO DE QUEIROZ ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III, D
O CTB
(REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
).
OMISSÃO DE SOCORRO. RÉU NÃO HABILITADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO FRUSTRADAS POR CONDUTA EVASIVA DO ACUSADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE
1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA,
DE OFÍCIO.

1. Apelação criminal interposta por Kaick Lennon Dias de Macedo contra sentença que o condenou a 6 anos de detenção, em regime semiaberto, além de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, parágrafo único, I e III, do CTB -redação vigente à época do fato), em razão da morte de Erilene Cerqueira da Silva Borges, com extinção da punibilidade quanto ao delito de lesão corporal culposa (art. 303, §1º, do CTB)
praticado em desfavor de Edmilson Diogo Borges, diante da prescrição da pretensão punitiva.

2. A ausência de interrogatório judicial não gera nulidade quando resulta da conduta evasiva do acusado, que não atualiza seu endereço nos autos, frustra sucessivas tentativas de intimação e permanece assistido por defesa técnica durante toda a instrução.

3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não configura direito subjetivo do réu, cabendo ao Ministério Público, no exercício de discricionariedade regrada, avaliar sua adequação; recusa fundamentada na gravidade concreta da conduta, na omissão de socorro e na evasão do local é legítima, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo ministerial.

4. Materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais, certidão de óbito e prova testemunhal, confirmando que o réu, não habilitado, invadiu a contramão, colidiu frontalmente contra outro veículo, provocou incêndio que resultou na morte da vítima e evadiu-se sem prestar socorro.

5. A pena foi redimensionada para adequar-se ao critério jurisprudencial adotado que fixa a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada; pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção, majorada pela agravante do art. 298, I, do CTB e pela causa de aumento do art. 302, parágrafo único, III, do CTB, totalizando 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto.

6. A indenização mínima por danos morais não pode ser fixada sem pedido expresso e indicação do quantum na denúncia, sob pena de violação ao contraditório, devendo eventual reparação ser buscada em ação própria.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000657-05.2014.8.05.0076, da Comarca de Entre Rios, em que figura como apelante KAICK LENNON DIAS DE MACEDO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena definitiva para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, afastando, de ofício, a condenação imposta a título de reparação por danos morais, nos termos do voto da Relatora.